Tribunal: STF
Processo: MS 39904
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, prolatado nos autos do Recurso Ordinário n. 0000801-09.2023.5.07.0027.



    O impetrante aponta, em síntese, supostos vícios no julgado, alegando omissão com relação a determinados pontos suscitados em seu recurso. Sustenta, então, violação a direito líquido e certo, sob o argumento de que houve ofensa à garantia do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.



    Requer, ao fim:



    E. Ao final do rito processual, seja a segurança concedida em definitivo, nos termos da fundamentação, efetivando-se a liminar para que o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região seja totalmente reformado, por haver negativa da prestação jurisdicional, já que não houve um julgamento do caso conforme os autos. (doc. 1, p. 21)



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, em vista da manifesta inadmissibilidade do remédio, como autoriza o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Como relatado, o impetrante se insurge contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, prolatado nos autos do Recurso Ordinário n. 0000801-09.2023.5.07.0027.



    A partir da autoridade impetrada, não se verifica a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente mandado de segurança, eis que não tem por objeto hipótese prevista expressamente no art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal, assim redigido: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I – processar e julgar originariamente: (…) d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.



    Registro que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a taxatividade do rol indicado no dispositivo constitucional precitado, afastando a cognição de mandados de segurança contra atos não catalogados no art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal (vide: MS 36236 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 5/8/2019; MS 33017 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/2018). 



    No mesmo sentido: MS 37.617 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 25/8/2021; MS 37.703 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/6/2021.



    Especificamente em relação a mandado de segurança impetrado contra decisão de Tribunal Regional Federal, transcrevo a ementa do seguinte julgado:



    COMPETÊNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO E COMPETENTE PARA JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE JUÍZO E DE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. (MS 21696 AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 6/8/1993)



    Na linha dos julgados citados, destaco também a Súmula n. 624 desta Suprema Corte, por força da qual: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    Posto isso, nego seguimento ao presente mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator